Tribunal: TJMT
Processo: 1033546-59.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RAC No 1033546-59.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Nos termos do que dispõe o artigo 99, §2°, do CPC/15, para uma análise mais acurada acerca da capacidade econômica do jurisdicionado de suportar com as custas e despesas processuais frente aos compromissos ora assumidos, imprescindível que traga para os autos cópias atualizadas de seus holerites, bem como das declarações de imposto de renda referentes aos três últimos exercícios financeiros.
Desta feita, intime-se o apelante JOADIL MARCOS DA SILVA para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia dos holerites e das declarações de imposto de renda nos moldes indicados acima, sob pena de indeferimento da justiça gratuita pleiteada.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora